Tribunal: TJMT
Processo: 1020421-74.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020421-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), LUIZ AMERICO DA COSTA - CPF: 798.031.309-78 (AGRAVANTE), JOSE CONCEICAO CARDOSO DO NASCIMENTO - CPF: 142.688.898-84 (AGRAVADO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL C/C PEDIDO DE DESPEJO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO, TORNADO INDISPONÍVEL NOS AUTOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE
PENHORA SALARIAL DO AGRAVADO ATÉ O LIMITE DE 30% DO VALOR LÍQUIDO PERCEBIDO MENSALMENTE – PERCENTUAL QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – ARTIGO 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
s proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos.

Não há evidência que o agravado aufere outra renda mensal e a penhora salarial até o limite de 30% do valor líquido por ele percebido evidencia o comprometimento de sua subsistência, de modo que não se aplica a relativização dessa norma (artigo 833, IV, CPC) e deve ser mantida a decisão de liberação do valor bloqueado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020421-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ AMÉRICO DA COSTA

AGRAVADO: JOSÉ CONCEIÇÃ CARDOSO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ AMÉRICO DA COSTA

contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de cobrança de aluguel c/c pedido de despejo, em fase de cumprimento de sentença
, de deferimento do pedido formulado em Id n.º 147828828, “
ex vi
” do art. 854, §4º, do CPC e determinação de liberação do valor bloqueado, tornado indisponível nos autos.

O agravante menciona que o
agravado não comprovou que a penhora, ora realizada, se tratava de proventos de aposentadoria, bem como se destinados ao seu sustento e de sua família, oriundos de seu salário que aufere mensalmente; argumenta que a simples juntada de extrato de deferimento de aposentadoria, sem as despesas correntes, para que demonstrasse tal afirmação, não foi feito.

Alega que a impenhorabilidade do artigo 833, IV do Código de Processo Civil é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do agravado.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo à decisão do juízo
a quo
. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, determinando penhora salarial do agravado, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado pretende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado, o agravante menciona que o
agravado não comprovou que a penhora, ora realizada, se tratava de proventos de aposentadoria, bem como se destinados ao seu sustento e de sua família, oriundos de seu salário que aufere mensalmente; argumenta que a simples juntada de extrato de deferimento de aposentadoria, sem as despesas correntes, para que demonstrasse tal afirmação, não foi feito.

Alega que a impenhorabilidade do artigo 833, IV do Código de Processo Civil é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do agravado.

Pois bem. A penhora
on-line
foi deferia pelo Sistema SISBAJUD no valor de R$ 125.531,09, mas apenas foi penhorada a quantia de R$ 5.690,11.

O agravado peticionou nos autos e informou que a
penhora
on-line
recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, destinados ao seu sustento e de sua família, oriundos de seu salário qual aufere mensalmente.

Juntou comprovante de aposentadoria por incapacidade permanente concedida em 25.04.2018 e extrato bancário do período de 01.10.2023 a 31.10.2023 indicando “valor total renda mensal” de R$ 1.555,89, valor líquido de R$ 1.048,23.

Sabe-se que o
s proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos.

Ademais, não há evidência que o agravado aufere outra renda mensal e a penhora salarial até o limite de 30% do valor líquido por ele percebido evidencia o comprometimento de sua subsistência, de modo que não se aplica a relativização dessa norma (artigo 833, IV, CPC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA RECAÍDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORA QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I – Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. II - Como o valor do benefício previdenciário do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante
”
(N.U 1016641-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º – RECURSO PROVIDO.
Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor
.”
(N.U 1012264-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024